Tribunal: TJES
Processo: 5000394-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000394-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: RAPHAEL LUGON CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por RAPHAEL LUGON CAMPO DALL’ORTO em face de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, aduzindo o requerente que adquiriu, na data de 09/03/2018, 01 Notebook Inspiron 7570, pelo valor de R$ 2.781,11 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e onze centavos), acrescido de R$ 165,41 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) de IOF e que, após um mês de uso, observou problemas no som e que a bateria era consumida rapidamente. O Autor, ora recorrido, ainda tentou resolver a situação administrativamente com a requerida, sem êxito, mesmo o produto estando na garantia. Requer, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A requerida ofertou defesa no ID nº 6219947, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir, incompetência do juizado especial e decadência. No mérito, pontuou que, com a utilização ordinária do equipamento ao longo do tempo, é evidente que o produto apresente níveis de deterioração, circunstância que não se confunde com o vício no produto e que a garantia do equipamento encontra-se expirada, notadamente em virtude de que o produto foi adquirido há mais de 03 (três) anos. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 3948170) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. DETERMINO que a requerida substitua o Notebook Dell i7570-7817SLV-PUS Inspiron - 8th Gen Intel Core i7 - 8GB Memory - 1TB Hard Drive - NVIDIA GeForce 940MX, 15.6" Touch Display, Platinum Silver por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Nos termos do § 4º, do art. 18 do CDC, não sendo possível cumprir o determinado anteriormente, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento oportuno. No cumprimento da obrigação, deverá a requerida promover a retirada do Notebook Dell i7570-7817SLV-PUS Inspiron - 8th Gen Intel Core i7 - 8GB Memory - 1TB Hard Drive - NVIDIA GeForce 940MX, 15.6" Touch Display, Platinum Silver na residência do autor. Sem custas e honorários, ex vi legis. Desde logo anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta Sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se.
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3669017), pugnando pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3948183)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar, que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

Analisando as provas coligidas aos autos verifica-se que restou devidamente demonstrado a existência de defeito no produto (ID’s 6616460 e 6616459). Logo, é evidente a falha na prestação dos serviços pela requerida ao não solucionar o problema de forma imediata, eis que se trata de empresa renomada no ramo da computação, traduzindo confiança para os seus usuários, motivo pelo qual não se espera uma conduta desidiosa como a que ocorreu. Assim, entendo pertinente manter a decisão que determina a substituição do produto defeituoso.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95..

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)